Tribunal: TCU
Processo: 015.551/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9862/2023-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos que cuidam de ato inicial de Pensão Militar (4185/2021) de Aldacir Oliveira Rua do quadro de pessoal do Comando do Exército; Considerando que a inconsistência relativa à majoração de posto/graduação com base no art. 110 da Lei 6.880/1980 não mais subsiste; Considerando os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU e art. 7o, § 1o, da Resolução - TCU 353/2023, em considerar legal e conceder o registro ao ato a seguir relacionado, informando à interessada que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 015.551/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria Ceny Pinheiro Rua (XXX.631.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.